Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DA PARCELA. PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DAS PERDAS. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O subprincípio “duty to mitigate the loss” consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade
2. No que diz respeito à demora para propositura de ação judicial, o Superior Tribunal de Justiça-STJ adotou entendimento no sentido de que o simples fato de um credor cobrar dívida em um momento próximo ao término do prazo de prescrição, não seria motivo, por si só, para concluir pela violação imediata do dever anexo de lealdade, apto à aplicação do duty to mitigate the loss. Nesse sentido, seria necessário demonstrar, além do exercício tardio do direito de ação, violação de um dos deveres anexos do contrato [lealdade, probidade e boa-fé], por meio, por exemplo, da existência de cláusulas abusivas; da omissão de informações consideradas relevantes; da recusa injustificada de recebimento do pagamento; ou, ainda, da criação de expectativas na parte contrária, no sentido de desconsideração total ou parcial do valor da dívida, o que não ocorreu no caso concreto.
3. No caso em análise, não é possível adotar a tese da defesa para aplicação do subprincípio de mitigação das perdas, com a consequente desconsideração da incidência dos juros de mora e da correção monetária, desde o vencimento da primeira parcela do débito, posto que fundada, única e exclusivamente, na demora do ajuizamento da ação.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.